Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714162-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de SIDNEY DA SILVA LIMA, apontando como autoridade coatora juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante por suposto crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Alega a impetrante, em síntese, não haver motivo que justifique a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que primário e sem registro de antecedentes, não sendo a condição de morador de rua motivo idôneo para amparar o emprego da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de furto qualificado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Materialidade e autoria não são objeto de questionamento, e estão estampadas no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi recentemente preso e sentenciado[1] a uma pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, por crime idêntico, conforme consta de sua folha penal, de modo que mesmo sendo tecnicamente primário, a reiteração delitiva pelo mesmo crime em tão curto espaço, associada ao fato de não comprovar ocupação lícita nem endereço certo, evidenciam perigo atual de liberdade comprometedor da ordem pública. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. O risco à aplicação da lei penal, embora mitigado pela citação pessoal já realizada, não afasta o risco à ordem pública, como pressuposto suficiente para resguardar a medida cautelar extrema, conforme previsto no art. 312 do CPP. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR [1] Sentença penal condenatória proferida em 07/12/2023.